Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-93.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015638-93.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE DE FREITAS CABECEIRA CRUZ - CPF: 627.878.451-34 (APELANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA. CONCAUSA LABORAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária c/c conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A autora, cozinheira, alegou ser portadora de patologias degenerativas na
coluna e ombros
,
agravadas
pelas atividades laborais exercidas, pleiteando a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pericial de concausa entre a atividade laboral e o agravamento de patologias degenerativas é suficiente para caracterizar a natureza acidentária da incapacidade; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 21, I, da Lei n. 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho a hipótese em que a atividade laboral, embora não constitua causa exclusiva da enfermidade, contribui diretamente para a redução ou perda da capacidade laborativa do segurado.

4. O laudo pericial judicial reconheceu expressamente a existência de nexo
concausal
entre as atividades desempenhadas pela autora como cozinheira e o agravamento das patologias degenerativas nos ombros e coluna, destacando que os movimentos repetitivos e esforços posturais inerentes à função contribuíram significativamente para o surgimento e manutenção das lesões.

5. O caráter degenerativo das patologias não afasta a natureza acidentária da incapacidade quando demonstrado que o trabalho atuou como fator de agravamento do quadro clínico, incidindo a equiparação prevista no art. 21, I, da Lei n. 8.213/91.

6. A prova técnica atestou incapacidade permanente para o exercício da atividade habitual de cozinheira, em razão das limitações funcionais dos membros superiores e da coluna vertebral.

7. Embora classificada clinicamente como parcial, a incapacidade revela-se total e definitiva diante da inviabilidade de reabilitação profissional, considerada a idade da segurada, as limitações físicas e a experiência profissional restrita à atividade habitual.

8. Comprovadas a qualidade de segurado, a carência mínima e a incapacidade total e permanente de natureza acidentária
,

é
devida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, nos termos dos
arts
. 42 e 21, I, da Lei n. 8.213/91.

9. As parcelas vencidas devem ser atualizadas conforme o regime previsto na EC n. 113/2021, observadas as alterações promovidas pela EC n. 136/2025 a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A concausa entre doença degenerativa e atividade laboral é suficiente para caracterizar a natureza acidentária da incapacidade quando comprovada a contribuição direta do trabalho para o agravamento do quadro clínico. 2. O caráter degenerativo da enfermidade não afasta o direito ao benefício acidentário quando presente nexo
concausal
reconhecido por prova pericial. 3. A incapacidade clinicamente parcial pode ser considerada total e definitiva para fins previdenciários quando demonstrada a inviabilidade concreta de reabilitação profissional do segurado. 4. Preenchidos os requisitos dos
arts
. 42 e 21, I, da Lei n. 8.213/91, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; Lei n. 8.213/91,
arts
. 20, § 1o, “a”, 21, I, 42 e 59; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1015686-86.2024.8.11.0003, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da ação de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária c/c conversão em aposentadoria por incapacidade permanente movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na petição inicial (Id 361483859), a autora alegou que, em razão de sua atividade profissional como cozinheira, desenvolveu diversas patologias na coluna e ombros. Sustentou que seu estado de saúde a impede de exercer suas funções habituais, pleiteando o restabelecimento do benefício previdenciário e sua conversão para a modalidade acidentária, diante do nexo entre as enfermidades e o trabalho.

Sobreveio a sentença de primeiro grau
(Id 361483889)
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em sua fundamentação, o
J
uízo reconheceu a prescrição quinquenal de parcelas eventuais e, no mérito, baseou-se no caráter degenerativo das patologias apontadas no laudo pericial.
E
ntendeu que, por se
tratar
de doenças crônico-degenerativas, estaria afastado o nexo causal com acidente de trabalho ou concausa, não preenchendo os requisitos dos
arts
. 42 e 59 da Lei n
.
8.213/91 para a concessão de benefícios acidentários.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(Id 361483893)
, arguindo que a sentença incorreu em
erro. Sustenta que o laudo pericial, embora mencione a natureza degenerativa das lesões, foi categórico ao afirmar, em resposta a diversos quesitos, a existência de nexo
concausal
. Aduz que o trabalho como cozinheira atuou como fator de agravamento das patologias, o que, por força do art. 21, I, da Lei n
.
8.213/91, equipara a condição ao acidente de trabalho.

Ressalta, ainda, que o perito atestou a incapacidade permanente para a função habitual e a inviabilidade de reabilitação profissional, considerando sua idade e baixa escolaridade. Pugna pela reforma integral da sentença para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Apesar de devidamente intimado
(Id 361483898)
, o INSS não apresentou contrarrazões.

Quanto ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, considerando que o caso versa sobre direito individual de pessoa maior e capaz, envolvendo benefício previdenciário de caráter patrimonial, e com fulcro no princípio da celeridade processual, a manifestação pode ser dispensada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Duas são as questões centrais a serem dirimidas no presente recurso: (i) se o nexo de
concausalidade
entre a atividade laboral de cozinheira e as patologias degenerativas apresentadas pela apelante, expressamente reconhecido pelo perito judicial, é suficiente para caracterizar a natureza acidentária da incapacidade; e (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária.

O ponto de partida para a solução da controvérsia é a correta interpretação do laudo pericial produzido nos autos (Id
361483877
).

A sentença recorrida
(Id 361483889)
fundamentou a improcedência do pedido exclusivamente no caráter degenerativo das patologias, concluindo que a ausência de acidente de trabalho típico afastaria o direito ao benefício acidentário. Esse raciocínio, contudo, parte de uma premissa equivocada e ignora deliberadamente as conclusões técnicas do laudo pericial.

Com efeito, o art. 21, inciso I, da Lei n. 8.213/91 é expresso ao estabelecer que:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I -
o
acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

O dispositivo legal não exige que o trabalho seja a causa exclusiva da incapacidade. Basta que tenha contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade laborativa. Trata-se do instituto da concausa, pelo qual uma causa paralela ou concomitante
,
ainda que não seja a origem primária da doença
,
atua de forma relevante para o agravamento do quadro clínico, equiparando-se, para todos os efeitos legais, ao acidente de trabalho.

No caso em exame, o perito judicial foi categórico ao responder aos quesitos formulados pelas partes. Ao ser indagado sobre a relação entre a atividade laboral e as patologias, respondeu, no quesito 8, que
“O esforço físico contínuo e movimentos repetitivos exigidos na rotina de cozinheira atuaram como concausa, agravando as lesões existentes nos ombros e coluna.”
.

No quesito 10, afirmou que
“Há nexo
concausal
, considerando que os movimentos repetitivos dos membros superiores e esforços posturais prolongados inerentes à função contribuíram para o surgimento e manutenção das lesões.”
.

E, de
forma ai
nda mais direta, no quesito 13, concluiu que
“
Trata-se de doença do trabalho de natureza
concausal
, em que as condições laborativas da função de cozinheira contribuíram significativamente para o surgimento e agravamento das patologias.”
.

A conclusão do laudo é, portanto, no sentido de que há nexo
concausal
expressamente reconhecido entre a atividade de cozinheira
,
com seus movimentos repetitivos de elevação de membros superiores, manipulação de utensílios e permanência prolongada em pé
,
e o agravamento das lesões na coluna e nos ombros da apelante.

O fato de as patologias possuírem natureza degenerativa não as exclui do âmbito de proteção acidentária. O art. 20, § 1o, alínea
“
a
”
, da Lei n
.
8.213/91, ao excluir a doença degenerativa do conceito de doença do trabalho, refere-se à hipótese em que a degeneração é a única causa, sem qualquer contribuição laboral. Quando, porém, o trabalho atua como fator de agravamento
,
como
ocorre n
este
caso, incide o art. 21, I, da mesma lei, que equipara a situação ao acidente de trabalho.

Esse entendimento
já foi adotado por este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em precedente recente e de idêntica situação fática, esta Corte firmou a seguinte tese:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORAL. CONCAUSA COMPROVADA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:
“1. A configuração de concausa entre doença de natureza degenerativa e a atividade laborativa desenvolvida pelo segurado é suficiente para a caracterização da natureza acidentária da incapacidade, desde que demonstrada a contribuição direta do trabalho para o agravamento do quadro clínico. 2. Comprovadas a incapacidade laborativa permanente, a inviabilidade de reabilitação profissional e consideradas as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado, é devida a concessão de aposentadoria por invalidez de natureza acidentária.”

[...]

(TJMT, AC n. 1015686-86.2024.8.11.0003, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
2
.
2026)

Diante disso, a sentença recorrida incorreu em
err
o
ao desconsiderar as conclusões periciais sobre a concausa e ao fundamentar a improcedência apenas no caráter degenerativo das doenças.

Superada a questão da natureza acidentária, passa-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

O art. 42 da Lei n
.
8.213/91 estabelece que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que
“[...]
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
[...]”
.

A análise do CNIS
(Id 361483541)
acostado aos autos demonstra que a apelante possui longa e contínua história contributiva, com vínculos empregatícios e contribuições que remontam ao ano de 1999, passando por diversas empresas e períodos como contribuinte individual, com contribuições regulares até fevereiro de 2024.

Além disso, a própria sentença reconheceu a qualidade de segurado e o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais são matérias incontroversas. Tais requisitos, portanto, estão incontroversos.

O laudo pericial
(Id 361483877)
atestou que a apelante apresenta artrose de coluna com abaulamento discal e tendinite bilateral dos ombros, com limitação de elevação dos braços a 90°, abdução a 70° e flexão da coluna limitada a 60°, com
Laségue
positivo bilateralmente.

O perito concluiu pela incapacidade parcial e permanente para o exercício da função habitual de cozinheira, afirmando que o quadro clínico limita significativamente a mobilidade e a força dos ombros, além de comprometer a postura prolongada, prejudicando a execução de tarefas habituais da função de cozinheira.

A incapacidade, portanto, está devidamente comprovada por prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Embora o perito tenha classificado a incapacidade como parcial do ponto de vista estritamente clínico, foi igualmente categórico ao afastar qualquer possibilidade de reabilitação profissional. Ao responder ao quesito 9, declarou:
“
Não. Em função da idade (50 anos), limitações físicas, caráter crônico das patologias e experiência profissional restrita à função de cozinheira, não há possibilidade de reabilitação em função compatível.”
.

Diante desse quadro, a incapacidade que o perito classifica como parcial do ponto de vista clínico revela-se, na prática, total e definitiva, pois as barreiras pessoais, sociais e físicas da apelante impedem que ela exerça qualquer atividade que lhe garanta o sustento. Ignorar essa realidade fática seria negar a própria finalidade social da proteção previdenciária, consagrada no art. 201, I, da Constituição Federal.

Estão, portanto, plenamente preenchidos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, nos termos dos
arts
. 42 e 21, I, da Lei n
.
8.213/91.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na da
ta de entrada do requerimento em
2
3
.
2
.
2024
, observada a prescrição quinquenal reconhecida na sentença,
bem como a possibilidade de o INSS realizar a compensação com o fito de evitar o pagamento de dois benefícios de forma concomitante.

As parcelas vencidas deverão ser pagas com correção monetária e juros de mora, observando-se o regime estabelecido pela Emenda Constitucional n
.
113/2021, que unificou os índices de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, de forma acumulada e não cumulativa, a partir de 9
.
12
.
2021.

Registre-se, ainda, que
deverão ser observadas as determinações da
Emenda Constitucional n
.
136/2025, a
partir de 9.9.2025
.

Diante do provimento do recurso e da consequente procedência do pedido inicial, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais. O INSS deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da publicação d
es
te acórdão, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Fica afastada a condenação da apelante em honorários sucumbenciais imposta na sentença de primeiro grau, bem como a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo pagamento dos honorários periciais, que deverão ser suportados pelo INSS, ora sucumbente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS a

c
onceder à apelante o benefício de
a
posentadoria por
i
ncapacidade
p
ermanente
a
cidentária,
f
ixar o termo inicial do benefício
na data de entrada do requerimento
, observada a prescrição quinquenal
e a possibilidade de compensação no caso de pagamento de outros benefícios no período.

Condeno, ainda, a p
agar as parcelas vencidas desde o termo inicial, com correção monetária e juros de mora calculados nos termos da EC n
.
113/2021 e da EC n
.
136/2025,
bem como a a
rcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data de publicação deste acórdão, nos termos da Súmula 111 do STJ
e a s
uportar os honorários periciais, afastando-se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026